Tribunal: TJSP
Processo: 1045527-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contratos de empréstimos consignado julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu. Inviabilidade.
Limitação dos descontos, tanto os realizados na folha de pagamento do autor quanto os realizados na sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes desta C.

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contratos de empréstimos consignado julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu. Inviabilidade.
Limitação dos descontos, tanto os realizados na folha de pagamento do autor quanto os realizados na sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.